Tribunal: STF
Processo: HC 241094
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação nº 7000771-60.2023.7.00.0000/RS, in vebis:



    “APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 



    1. O Código de Processo Penal Militar não prevê a suspensão do processo com base em julgamentos de casos não relacionados. 



    2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva. 



    3. O fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção. 



    4. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas. 



    Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. 



    Em sede de apelação perante o Superior Tribunal Militar, o recurso foi desprovido nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega que “a conduta descrita no processo penal militar é considerada por esta Excelsa Corte Constitucional atípica, uma vez que inexiste o ‘uso próprio’ ou ‘consumo’ presentes ou futuros, conforme exige as elementares do tipo descritas no artigo 290 do Código Penal Militar”. Sustenta, ainda, que “o militar não estava em horário de serviço no momento em que fora registrado o flagrante, bem como a revista que culminou na prisão do paciente é nula”. Advoga pela “insuficiência de provas para a condenação do paciente, posto que: a) o militar não usou o entorpecente nas dependências militares; b) no momento do flagrante, o paciente estava em horário de descanso e não acompanhou a revista aos seus pertences e; c) a droga encontrada estava nos pertences há mais de um mês, em condições inapropriadas para consumo”. Entende não “provada a intenção do paciente de utilizar o entorpecente nas dependências da Ordem Militar, o suposto delito praticado pelo paciente vai de encontro à ação tipificada no artigo 290 do Código Penal Militar, devendo, portanto, ser declarada a sua absolvição”. Aponta a nulidade da revista, pois “o Cabo José mexeu nos pertences do paciente sem sua permissão e, sobretudo, sem sua presença”, e ressalta a ausência de “Laudo definitivo, mas apenas mero laudo preliminar (...), o que demonstra falha na instrução do processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) O recebimento do presente writ, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade;



    b) A concessão da ordem em habeas corpus, no sentido de absolver o paciente Bruno, com a reforma do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, vez que: 



    i) A conduta do paciente é atípica, uma vez que o entorpecente não possuía as propriedades psicotrópicas necessárias para consumo, assemelhando-se ao HC 132203/CE, Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes em que fora determinada a absolvição; 



    ii) A revista que ensejou a prisão em flagrante do paciente, bem como o procedimento penal é nula, porquanto violou o princípio da intimidade e da vida privada, à medida em que fora realizada sem a presença do paciente; 



    iii) A atipicidade da Conduta diante da inexistência de Laudo definitivo, ausência idônea de materialidade, HC 96845/RS, Relatoria do Ministro César Peluso.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Restando evidenciada a lisura da cadeia de custódia, a materialidade está, portanto, plenamente demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito; no Termo de Custódia/Apreensão; no Laudo Preliminar de Constatação de Substância Ilícita e no Laudo de Perícia Criminal Federal nº Nº 1356/2022-SETEC/SR/PF/RS - Laudo Definitivo - (processo 7000226-04.2022.7.03.0303/RS, evento 1, INIC1, Fls 32/35; INIC1, Fls. 3/4; INIC1, Fls. 28/31 e processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 16, OFIC1). 



    Portanto, dúvidas não restam quanto à materialidade e nem quanto à preservação da cadeia de custódia. 



    No tocante à autoria, houve a confissão do Réu em Juízo, o qual confirmou ser verdadeiro o fato de estar de posse de entorpecente no quartel.



    Destaca-se que, ao ser interrogado, o ex-Soldado do Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM confirmou que conhecia as provas apuradas contra ele, que nada tinha para alegar contra elas, informou que o material apreendido, ou seja, a maconha e o dichavador, eram de sua propriedade e asseverou que a acusação contra ele era verdadeira. Relatou que levou a droga para usar no quartel após a saída do serviço. Pontuou que sabia que não podia levar entorpecente para o quartel e que o adquiriu em uma ‘boca’ (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 62, VIDEO1/VIDEO2). [...]



    Além da confissão, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo são uníssonos e confirmam os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em apreço. [...]



    Diante desses depoimentos, constata-se não haver dúvidas de que a droga encontrada na carteira de cigarros no Corpo da Guarda e no armário do ex-Soldado do Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM era de sua propriedade e foi periciada. 



    Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passamos à tipicidade da conduta. Não há dúvida quanto ao tipo abstrato do art. 290 do CPM: [...]



    Vale ressaltar que o simples fato de o agente, livre e conscientemente, praticar qualquer das ações intrínsecas e adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob Administração Militar, sabendo tratar-se de substância entorpecente ilícita, já é condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal. 



    Considerando as provas constantes nos autos, está provado que o Apelado trazia consigo e, ainda que para uso próprio, guardava substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar. [...]



    Em seu interrogatório judicial, o Réu confirmou que sabia da ilicitude do seu ato e admitiu ter comprado a maconha em uma ‘boca de fumo’, levando-a consigo para a Organização Militar com a intenção de consumi-la após o serviço. [...]



    A referência ao caso do Habeas Corpus 132.203/CE, em que o Supremo Tribunal Federal absolveu um militar flagrado com pequena quantidade de droga, trata-se de um caso em que o Laudo Pericial apontou a existência de meros ‘resquícios de substância entorpecente’ - 0,02g (dois centigramas) - e não pode ser equiparada ao presente caso, uma vez que o Apelante foi encontrado com uma quantidade bem maior de substância entorpecente - 0,67g (sessenta e sete centigramas) - em área sob a Administração Militar, onde a disciplina e hierarquia são estritamente exigidas. [...]



    Portanto, considerando as provas colacionadas aos autos, fica evidente a presença do dolo na conduta do Apelante, uma vez que suas ações demonstram claramente uma transgressão consciente do tipo penal do art. 290 do CPM. 



    Certo é que a conduta prevista no art. 290 do CPM, imputada ao Apelante, é típica e antijurídica, mesmo que o porte de drogas seja para consumo próprio, não havendo qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida, como sugere a Defesa. [...]



    Relativamente à aplicação do Princípio da Insignificância, tese suscitada sob a égide da ínfima quantidade de droga, inicialmente, como já dito anteriormente, vale relembrar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já é condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.



    A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado, - frisa-se - no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor no dever de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal. [...]



    Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar, substância ilícita não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. [...]



    Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é potencialmente capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais para o afastamento do Princípio da Insignificância ao caso ora em análise (quantidade suficiente para confecção de ao menos um cigarro). [...]



    Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregar o Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis: [...]



    Em relação ao argumento da Defesa de que houve invasão à privacidade do Réu por ter sido realizada revista em seu armário e terem mexido inadvertidamente em sua carteira, sem sua autorização, sem sua presença e sem denúncia que a motivasse, também não merece prosperar, como bem destacou o Juízo a quo na Sentença condenatória: [...]



    In casu, não há que se falar em ilegalidade da revista que teve como consequência a licitude da apreensão da substância entorpecente. Verifica-se que, conforme já mencionado, o Réu, na ocasião de seu interrogatório, confessou a prática delitiva e assumiu que a droga encontrada dentro da carteira de cigarro durante a inspeção em seu armário era sua. A confissão do Réu foi devidamente corroborada pelas testemunhas que estavam presentes no momento da apreensão. [...]”



    In casu, em relação às alegações de que “a conduta do paciente é atípica, uma vez que o entorpecente não possuía as propriedades psicotrópicas necessárias para consumo”, e de “atipicidade da conduta diante da inexistência de Laudo Definitivo, ausência idônea de materialidade”, o Superior Tribunal Militar assentou que “a materialidade está, portanto, plenamente demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito; no Termo de Custódia/Apreensão; no Laudo Preliminar de Constatação de Substância Ilícita e no Laudo de Perícia Criminal Federal nº Nº 1356/2022-SETEC/SR/PF/RS - Laudo Definitivo”, sendo certo que “o simples fato de o agente, livre e conscientemente, praticar qualquer das ações intrínsecas e adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob Administração Militar, sabendo tratar-se de substância entorpecente ilícita, já é condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal” e, “considerando as provas constantes nos autos, está provado que o Apelado trazia consigo e, ainda que para uso próprio, guardava substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar”.



    Nesse contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação da atipicidade de conduta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)



    Quanto ao princípio da insignificância, o Tribunal a quo afastou a possibilidade de aplicação no caso concreto em razão do “simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já é condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente” e “o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita”. A Corte Militar ainda consignou que “a quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública”, sendo certa “a jurisprudência [daquele] Tribunal no sentido de não empregar o Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente”.



    Além disso, o princípio da insignificância é inaplicável a crimes militares. Nessa linha, cito à guisa de exemplo:



    FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNICA –DIMINUIÇÃO DA PENA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar. (RHC 126.362, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 05/12/2016).



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.2. O elevado valor do bem furtado, avaliado acima do salário mínimo da época dos fatos, e a alta reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair aparelho celular de um colega de farda inviabilizam, na hipótese, a aplicação do princípio da bagatela. Precedentes.3. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie.4. Ordem denegada. (HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014).



    Por oportuno, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 290 do Código Penal e reconheceu a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, máxime se consideradas a hierarquia e disciplina militares. 



    HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada. (HC 103.684, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/2011)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.337.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 918.616-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2015)



    Outrossim, o habeas corpus não é adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Também no que diz respeito ao argumento de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQU